Tribunal: TJDFT
Processo: 0731664-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. MENOR DE IDADE. INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O dano moral, passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
2. Aplica-se o CDC haja vista que a relação jurídica travada entre as partes caracteriza-se como relação de consumo. Neste sentido, a responsabilidade civil a ser verificada é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano e o nexo de causalidade.
3. Restou comprovada manifesta falha na prestação do serviço, não apenas diante de negativa de embarque desarrazoada, mas na ausência de devida assistência à menor desacompanhada de responsável, que se viu desamparada e tendo sido, inclusive, destratada pela própria apelante, que, naquele momento, lhe devia proteção e acolhimento.
4. Diante da ausência de critérios definidos, compete ao julgador observar as melhores regras ditadas para a fixação da reparação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida, bem como não seja tão simples que passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos.
5. Tomando-se por base os critérios mencionados, finalidades e princípios em comento, observando-se, ainda, todos os inconvenientes suportados pela autora, bem como se tratar de menor de idade, submetida a constrangimento, reputo que o quantum arbitrado na origem mostrou-se bastante e suficiente para compor os danos morais discutidos, considerando-se a extensão e natureza do evento danoso. Não é exorbitante, tampouco insignificante. Repara a aflição suportada pela autora/apelada e não gera enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e não provido.